Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003633-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA
AGRAVADO: JEVERSON APARECIDO MATTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Jaciara, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002710-36.2018.8.11.0010 (PJe), promovida contra Jeverson Aparecido Mattos, indeferiu pedido de penhora formulado, este que recairia sob o imóvel alvo das cobranças do IPTU, pois seria de propriedade de terceiro, alheiro aos autos.
O Agravante objetiva, liminarmente, aponta que seria justa a constrição patrimonial pretendida, já que o IPTU seria obrigação propter rem, logo, não há qualquer óbice em a penhora recair sob o bem apontado, bem originário da cobrança.
Bem como, aponta que sua pretensão encontra resguardo no artigo 34 do Código Tributário Nacional.
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essenciais para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a realização da penhora no imóvel registrado na Certidão de Dívida Ativa.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja determinada a penhora do imóvel apontado na Certidão de Dívida Ativa, já que a cobrança do IPTU é referente ao mencionado bem.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelo que se segue.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
A fim de demonstrar o mencionado elemento, o Recorrente se firma no artigo 34 do Código Tributário Nacional, este que dispõe o seguinte:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
Com esta previsão, o referido requer a realização da constrição patrimonial no imóvel, pois não faz diferença a sua presença, ou não, no procedimento, já que é o real devedor do imposto.
A previsão, entretanto, não permite a ocorrência do que se demanda, pois, embora o terceiro possa ser considerado o Devedor, este não compõe a lide, tampouco é o sujeito passivo apontado na Certidão de Dívida Ativa.
Desta maneira, seria uma violação extremamente grave determinar a penhora de bem em nome de terceiro, sem a sua devida ciência, e sem a oferta de uma eventual defesa, logo, o prejuízo de se ter um bem penhorado já é evidente, a constrição de um imóvel sem a devida ciência, além de prejudicial, é ilegal.
Não é possível compactuar com a exigência do Recorrente, ante o consequente vilipêndio às diretrizes fundamentais do ordenamento jurídico, ao menos pelo que se constata inicialmente, devido ao arcabouço probatório disposto neste momento.
Ao que se constata, ao analisar o feito originário, a respectiva CDA possui como sujeito passivo Jeverson Aparecido Mattos, que, inclusive, figura como Recorrido, já o imóvel, alvo da pretendida constrição patrimonial, é Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola CIPA LTDA.
Assim, ao menos neste momento, não é possível deferir tal pretensão, tampouco modificar o que foi fundamentado pelo Magistrado Singular, eis que em consonância com o que vem sendo regulado pelos Tribunais Pátrios.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. A penhora deve incidir sobre bens de propriedade do devedor, não sendo admitida sobre imóvel registrado em nome de terceiros quando não houver demonstração da existência de escritura de compra e venda em prol do executado pendente de registro. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080582059, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 28/3/2019). (TJ-RS - AI: 70080582059 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/3/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 3/4/2019).
Com estas considerações, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito, ao menos nesta fase de cognição sumária.
Acerca do perigo da demora, embora não seja de análise obrigatória, já que a sua constatação seria frívola, apenas a fim elucidativo, confere-se que esta também não se justifica.
É certo que, a fim de satisfazer a relação creditícia existente entre a Fazenda Pública Municipal, e o Devedor, a única alternativa não é a penhora de bem imóvel, existem diversas outras ferramentas, à disposição do Poder Judiciário, que podem ser utilizadas para a finalidade pretendida.
Ato contínuo, é correto concluir que o imóvel em discussão, em determinado período, já foi de propriedade do Recorrido, ou seja, realizou-se a alienação do imóvel, por consequência, o referido deve ter obtido algum ganho monetário na transferência.
Pelo que, não se justifica o perigo da demora ante a existência de outros métodos relativos à satisfação do crédito, o que afasta qualquer argumento do Agravante acerca de risco iminente.
Dessa forma, INDEFIRO a medida liminar pretendida, a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular, já que, inicialmente, não se constata a possibilidade da concessão da penhora almejada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora